Tribunal: STJ
Processo: 5073758-44.2024.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3014564 - SC(2025/0292639-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOLANGE ROSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
não é viável
Civil/2015,
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026 28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Documento eletrônico VDA56295550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ef3b41b0-e06d-4e8a-bb26-a26fd4697cd1

Relatora
Documento eletrônico VDA56295550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ef3b41b0-e06d-4e8a-bb26-a26fd4697cd1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3014564 - SC(2025/0292639-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOLANGE ROSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
não é viável
Civil/2015,
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão
da Quinta Turma, assim ementado (fls. 977-978):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão, os quais se basearam nas Súmulas no
284, STF e no 7, STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante tratou de dispositivos
relacionados ao recurso de embargos de divergência (art. 1.043, § 4o, do CPC e §
4o, do RISTJ),
temática que não foi objeto da decisão agravada.
art. 266,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da Súmula no 182, STJ, que impede o conhecimento do agravo
regimental.
5. A fundamentação apresentada pelo agravante no agravo regimental não guarda
relação com os óbices apontados na decisão agravada, tratando de matéria alheia
ao objeto do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.214.078/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 03.09.2025.

Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram admitidos, em
virtude da não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e do óbice da
Súmula 315/STJ.
Nas razões do agravo interno, a agravante reitera as razões dos embargos
de divergência.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não enfrentam
especificamente o fundamento da decisão agravada, razão pela qual o presente
recurso não merece conhecimento. A decisão que não conheceu os embargos de
divergência está juridicamente correta (fls. 1027-1029):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da Súmula 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ:
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o,
CPC/2015
DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. A não demonstração do dissídio alegado, nos
moldes exigidos pelos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes. 2. Consoante a
jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição dos
Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em
consonância, ainda, com a redação do
do
3. Agravo
art. 1.043,
CPC/2015.
interno desprovido. (AgInt nos
Rel. Ministro Marco
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A
Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
ementa/acórdão
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do
da
porquanto nos termos do Enunciado
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
CPC/2015
somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único
o
art. 932,
c/c
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
art. 1.029,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015.
ART. 932
PRECEDENTES. 1. Ostentando os embargos de divergência característica
de recurso de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração
do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ. 2. A
art. 1.043,
art. 266,
juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem
a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015. 3. Agravo
art. 932
interno desprovido. (AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO
EREsp 1617799/DF,
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

Na decisão agravada, os embargos não foram conhecidos, porque não
houve juntada do inteiro teor dos paradigmas, além do óbice da Súmula 315/STJ.
A agravante, nas razões do agravo interno, mais uma vez, deixou de impugnar as
teses que levaram à não admissão liminar dos embargos de divergência. Limitou-se a
reproduzir as razões dos embargos de divergência, impugnando os motivos que
levaram a Quinta Turma a aplicar a
para não conhecer do agravo.
Súmula 182/STJ
As regras técnicas de admissibilidade dos embargos de divergência – que
fundamentaram o indeferimento liminar – não foram objeto de impugnação pelo
recorrente.
Portanto, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, o agravo interno
não deve ser conhecido.
Ainda que assim não fosse, o agravo interno não prosperaria, pois devem
ser mantidos os óbices da
e da falta de juntada do inteiro teor dos
Súmula 315/STJ
paradigmas.
Os embargos de divergência não reúnem condições de serem conhecidos,
pois não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em
virtude da incidência da Súmula 182/STJ.
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos
de divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas,
”
(AgInt nos à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 1.924.581/MG,
julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência,
art. 1.043,
ainda que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado
a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de divergência
não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do recurso,
passando-se ao mérito do recurso:

Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO
DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt
Súmula n. 315/STJ
nos EDcl nos EDv nos
Ministra Maria Thereza de Assis
EREsp 1615774/MG,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

Portanto, incide o óbice da
"
Súmula 315/STJ:
Não cabem embargos de
".
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial
Além disso, a falta de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas é
vício insanável de admissibilidade dos embargos de divergência, insuscetível de atrair
o disposto no parágrafo único do
do CPC.
art. 932
Cumpre ressaltar, ainda, que, segundo a jurisprudência firme desta Corte, a
"juntada de documento essencial à comprovação de requisito de admissibilidade
recursal após a interposição da insurgência não é admitida, porquanto operada a
" (AgInt nos EDv nos
relator Ministro
preclusão consumativa
EAREsp n. 976.231/RJ,
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR
DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
INDICAÇÃO
DO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas,
bem como a não apresentação das respectivas certidões de julgamento, são
considerados como vícios substanciais insanáveis dos embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado o aresto divergente não
atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em
virtude da ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de juntada posterior dos
documentos necessários à demonstração do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 2.119.081/MA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO APONTADO COMO
PARADIGMA.
§ 4o, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL.
ART. 1.043,
CPC/2015.
PRECEDENTES. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência,
pois ausente a certidão de publicação do acórdão paradigma. O STJ entende que,
"não havendo o cumprimento do disposto no
§4o, do CPC e do
art. 1043,
art. 266,
§4o, do
em razão da juntada da certidão de publicação do acórdão
RI/STJ,
recorrido e da citação do repositório oficial autorizado ou credenciado, no qual o
Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

acórdão embargado foi publicado, inclusive em mídia eletrônica, tem-se como
inadmissível os embargos de divergência" (AgInt nos
Rel.
EREsp 1.805.591/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 1a.6.2020.).
2. Ademais, não é permitida a comprovação posterior dos requisitos insertos nos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o do
uma vez que a análise dos
CPC/2015
RI/STJ,
pressupostos processuais deve ser realizada no momento da interposição do
recurso, em virtude da preclusão consumativa, sendo descabida a incidência do
parágrafo único do
do CPC. Precedentes.
art. 932
3. Observa-se que os endereços eletrônicos indicados pelo recorrente, às fls.
1.458-1.459, e-STJ, não remetem a destino válido, de modo que não são aptos a
comprovar a divergência do acórdão paradigma.
4. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente. O
da
que restringe os efeitos da sentença coletiva aos limites
art. 16
Lei 7.347/1985,
da competência territorial do órgão prolator, foi declarado inconstitucional pelo STF
(RE
DJe de 14.6.2021). Assim, e conforme definido pelo STJ no
1.101.937/SP,
julgamento do Tema 480, os efeitos da sentença proferida em Ação Civil Coletiva
não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 583.640/RJ,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.9.2022; AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26.8.2022;
AREsp 1.616.571/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 1o.
EAREsp 746.846/RJ,
2.2022;
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp 1.927.098/RJ,
24.11.2022; e
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.788.451/SC,
Turma, DJe de 18.2.2022.
5. O acórdão indicado como paradigma foi proferido em 2016, antes da
consolidação do atual entendimento do STJ. Desse modo, não é possível afastar o
óbice da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". A
propósito: AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
EREsp 1.839.353/PB,
Seção, DJe de 21.11.2022; e AgInt nos EDcl nos
Rel.
EREsp 1.925.483/RJ,
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30.11.2022.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.903.903/MS,
Especial, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
3/7/2023.

Ou seja, ainda que o agravo interno fosse cognoscível, não haveria de ser
provido, porque estão corretos os fundamentos jurídicos da decisão agravada.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno, advertindo à parte que
a reiteração das razões já afastadas será tida como manifestamente protelatória, ante
a evidente inadmissibilidade dos embargos de divergência e do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:06
Código de Controle do Documento: 8a6463b2-6ccd-43f7-87cc-3b49697861c5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 3.014.564 / SC
Número Registro: 2025/0292639-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50113803720208240018 50737584420248240000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SOLANGE ROSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SOLANGE ROSA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56280065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 0b9bc9af-09ea-4f8e-9adb-f593c50cdeb0

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 0b9bc9af-09ea-4f8e-9adb-f593c50cdeb0